Tribunal: TJDFT
Processo: 0719418-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEOENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇAS EXORBITANTES. AUMENTO INJUSTIFICÁVEL. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. RECÁLCULO DA FATURA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A relação jurídica de direito material entre a Neoenergia (concessionária de serviço público de energia elétrica) e o autor (usuário final) submete-se ao regramento do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Precedentes.
2. Na hipótese, o conjunto probatório demonstra a enorme disparidade entre as faturas impugnadas e as relativas aos meses anteriores e posteriores, de sorte que há que se considerar que o aumento abrupto do valor da fatura de energia elétrica, fugindo do histórico de sua média mensal, foi decorrente de falha no equipamento de medição.
3. Demonstrada a discrepância acentuada e injustificada entre os valores das faturas impugnadas, sobretudo com a comprovação da normalidade dos valores após a substituição do medidor de energia por um novo equipamento, mostra-se necessário o seu recálculo.
4. Embora indevidas, as faturas impugnadas fundaram-se em medidor do fluxo de energia elétrica instalado na unidade consumidora que não se encontrava apto a realizar a leitura do real consumo da unidade residencial, o que demonstra razoável justificativa, devendo a repetição do indébito ocorrer na forma simples.
5. A cobrança errônea efetuada pela concessionária de serviços públicos, somada ao desligamento unilateral do fornecimento de energia na residência do autor, que faz uso de aparelhos eletrônicos para saúde, causaram sofrimento apto a abalar a honra subjetiva do autor. 5.1. O valor fixado a título de indenização por danos morais - R$ 2.000,00 (dois mil reais) - atende aos critérios da razoabilidade e da equidade, merecendo confirmação.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.